Tribunal: TCU
Processo: 033.837/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COMANDO DA 10a REGIÃO MILITAR, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1779/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.472/2023-8

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1 do Acórdão 1779/2023-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.837/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Comando da 10a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Comando da 10a Região Militar; 1.6.2. apensar estes autos ao processo originador (TC 021.472/2023- 8), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.